Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-71.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704738-71.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADERSON GOMES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO APÓS O DECURSO DE 13 (TREZE) ANOS DA CONCESSÃO DA RESERVA REMUNERADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Tratando-se de demanda anulatória de ato administrativo proposta em desfavor da Fazenda Pública, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32. 2. Mostra-se impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão de reconhecimento da nulidade da concessão de reserva remunerada a militar, porquanto não envolve prestação de trato sucessivo, atingido o próprio fundo de direito, tendo em vista que se trata de ato único e de efeitos concretos. 3. Nos casos em que a aplicação das disposições contidas no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não se harmoniza com a regra inserta no artigo 8o do mesmo diploma legal, é cabível a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa. 4. Prejudicial de prescrição acolhida. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, nesse momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003